Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRAJETO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de óbito de servidora atingida por linha de pipa com cerol, enquanto retornava do trabalho. A sentença afastou o nexo causal entre a atuação estatal e o evento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trajeto causado por linha de pipa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes as provas documentais constantes dos autos, sendo ele o destinatário final da prova nos termos do CPC.
4. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a presença de dano, fato do serviço e nexo causal, podendo ser afastada por excludentes como fato exclusivo de terceiro.
5. O acidente de trajeto é equiparado a acidente de trabalho apenas para fins previdenciários, não implicando automática responsabilização civil do Estado.
6. O evento danoso decorre de conduta de terceiro, fator que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
7. Alegações genéricas de omissão estatal quanto à fiscalização não demonstram criação, incremento ou especificação de risco concreto imputável ao ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O acidente de trajeto equipara-se a acidente de trabalho apenas para fins previdenciários. 2. A mera convocação da servidora para unidade diversa não estabelece nexo causal com acidente ocorrido em via pública."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 434, 487, I c/c art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1143220, ApCiv 20160910190779, Rel. Silva Lemos, Rel. Desig. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 28/11/2018, p. 14/12/2018.